Tribunal: STF
Processo: RE 387591
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
ESTABILIDADE VERSUS PERÍODO DE EXPERIMENTAÇÃO – INSTITUTOS – DIVERSIDADE. Descabe confundir a estabilidade no cargo – artigo 41 do Diploma Maior – com período de experimentação em determinado regime de trabalho, como ocorre quanto aos docentes da Universidade de São Paulo no que regulamento o prevê nos regimes de turno parcial (RTP), completo (RPC) e de dedicação integral à docência e à pesquisa (RDIDP). Ausência de enquadramento do extraordinário no permissivo da Carta da República, porquanto o Tribunal de origem julgou improcedente pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade considerado o disposto no artigo 127 da Constituição estadual, que repete a norma do artigo 41 da Federal.